Tribunal: TJES
Processo: 0000331-55.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-55.2016.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
JHONATH DE MATTOS CABRAL
APELADO:
IGREJA DO SENHOR JESUS
RELATOR(A):DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS- ACIDENTE DE TRANSITO- ILEGITIMIDADE PASSIVA- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA- DANOS MATERIAIS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECURSO DESPROVIDO.

1. Impossibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária do proprietário do veículo nos casos de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

2. Deve ser reconhecida a presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito, principalmente quando vem em consonância com as demais provas existentes no processo.

3. Não há possibilidade de diminuir o valor fixado por danos materiais, uma vez que o valor fixado pela tabela FIPE e está acima do que o pleiteado pela parte autoral, devendo, portanto, o Magistrado ficar vinculado aos pedidos da inicial.

4. Mantém-se o valor pra fixado pelo Magistrado, em primeiro grau referente ao dano causado no veículo de propriedade da parte autora e o valor gasto com o serviço de guincho.

5. Majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000331-55.2016.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
JHONATH DE MATTOS CABRAL
APELADO:
IGREJA DO SENHOR JESUS
Advogado do(a) APELANTE:
LEONORA NUNES BUZZETTE - ES20927-A
Advogado do(a) APELADO:
DENNIS SERRÃO ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO - ES11367

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
J
HONATH DE MATTOS CABRAL,
em face da sentença a fls. 155/157, que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 9.740,00 (nove mil setecentos e quarenta reais), e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a títulos de danos materiais, sendo o primeiro valor referente ao dano causado no veículo de propriedade da parte autora e o segundo relativo ao valor gasto com o serviço de guincho.

Extrai-se dos autos originários, de acordo a inicial a fls. 07/09, que enquanto o senhor
Paulo Sabadini
conduzia o veículo do requerente na BR 101, KM 371.6, foi surpreendido por um Ford/Fiesta, que invadiu a contramão e colidiu com a VW/Kombi, que seguia em sentido contrário.

No que tange à alegação referente a ilegitimidade passiva do Apelante, embora tenha impugnado como preliminar, o assunto se confunde com o mérito, razão pela qual serão analisadas as alegações conjuntamente.

No caso dos autos, de fato, observa-se que o Apelante não estava conduzindo o veículo no momento do acidente, estando na posição de carona. No entanto, há de se considerar a responsabilidade objetiva e solidária imposta ao proprietário do veículo.

Desse modo, é cediço que uma vez configurado a responsabilidade solidária, é permitido a parte autora escolher contra quem vai impugnar, de modo que não há alterações a serem feitas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO CORRÉU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte dispõe que
"o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo"
(REsp n. 1.044.527/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.834.006/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Além disso, o Apelante pugna pela inexistência de ato ilícito que enseja a indenização, isso porque alega que o acidente fora causado pela parte autora, informando que a Kombi havia invadido a faixa contínua, que divide as vias de duplo sentido.

No entanto, ao compulsar os autos, deve-se analisar o Boletim de Acidente de Trânsito – BAT -, a fls. 16, onde está demonstrado, com clareza, que o veículo Ford/Fiesta, de propriedade do Apelante, invadiu a contramão, atingindo a lateral na lateral da Kombi.

Imperioso afirmar, nesse ponto, que o Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção relativa de veracidade, devendo, então, ser utilizado ante a ausência de outras provas que demonstrem a versão dos fatos da defesa, sendo esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF - INADMISSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal. 2. É inadmissível o recurso especial se o exame da pretensão da parte recorrente demanda o reexame de provas.
3. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal tem natureza de ato administrativo e goza da presunção relativa de veracidade, servindo para embasar a ação de cobrança por danos materiais
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.085.466/Sc, Relª. Minª. ELIANA CALMON, DJ 4.6.09),

Nessa lógica, ainda no que se refere às provas relativas ao sinistro, observa-se que, em juízo, a fls. 151/154, a testemunha Maicon Onofre Lópes Mendonça, que estava dentro da Kombi, alegou que o acidente foi ocasionado no momento em que o carro estava fazendo a curva, além de afirmar que o veículo estava em alta velocidade, senão vejamos:

[...] que estava na Kombi, e era noite; que não estava chovendo; que o acidente se deu quando o carro que colidiu estava cortando em cima da curva; que a estrada era asfalto; que saíram de Iconha e estavam indo para Piúma; que não sabe qual a velocidade da Kombi, mas do outro carro a velocidade era alta; que o depoente estava sentado no último banco; que não sabe quantas pessoas na kombi, mas os bancos estavam todos cheios; que sabe
que o outro carro estava em alta velocidade porque vinha abrindo na curva
e o farol do outro carro estava muito alto; que o outro carro perdeu o controle, mesmo o motorista da kombi abrindo para ele passar; que houve dois feridos graves na kombi, não sabendo dizer se o motorista do outro carro ficou ferido; que não se recorda se o motorista do outro carro aguardou o socorro; que não se recorda em quanto tempo chegou o socorro; que o depoente só ficou fora do ar um tempo e depois voltou a si;[...] (destaque)

Desse modo, há provas suficientes para fins de condenação do Apelante ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo veículo, devido à ocorrência do acidente.

Prosseguindo, o Apelante também impugna o valor fixado do veículo, entendendo que deve ser considerado a quantia de R$ 8.510,00 (oito mil quinhentos e dez reais), conforme o valor exposto da tabela FIPE.

No entanto, ocorre que ao consultar a referida tabela, extrai-se que o valor do veículo é fixado em R$ 9.989,00 (nove mil novecentos e oitenta e nove reais), valor acima, inclusive, do que fora pleiteado pela parte autora.

Em sendo assim, mantém-se o valor fixado pelo Magistrado, em primeiro grau, qual seja R$ 9.740,00 (nove mil setecentos e quarenta reais), referente ao dano, causado no veículo de propriedade da parte autora, e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), relativo ao valor gasto com o serviço de guincho, considerando que é vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior a fixada na inicial, conforme disposto no artigo 492, do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)